Tribunal: TJDFT
Processo: 0733905-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733905-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO APELADO: ALLAN CHRISTOPH ONCKEN APELADO: ALLAN CHRISTOPH ONCKEN APELANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que no ID 48732017, no qual estaria contido o instrumento procuratório outorgado pelo réu/apelante Antônio Joaquim Gomes Neto, há apenas tela com os seguintes dizeres: “Falha ao carregar documento PDF”. Diante disso, suspendo o trâmite do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias, prazo no qual o réu deverá regularizar sua representação processual, sob pena de sofrer as sanções previstas no artigo 76 do Código de Processo Civil, notadamente ser considerado revel e não ter seu recurso conhecido. Intimem-se as partes, inclusive o réu pessoalmente por meio de mandado. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora